Tribunal: CARF
Processo: 35166.002485/2002-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2002
FATO GERADOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
Constatando a Autoridade lançadora os requisitos determinados na alínea a, do inciso I, do artigo 9o, do Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999, que aprova o Regulamento da Previdência Social RPS, que elementos constituintes da relação empregatícia entre o suposto tomador de serviços e o tido prestador de serviços, deverá o Auditor Fiscal desconsiderar a personalidade jurídica da empresa prestadora de serviços, consoante o artigo 229, do , § 2o, do Regulamento da Previdência Social - RPS.
A autoridade fiscal tem o poder-dever de desconsiderar os contratos pactuados das pessoas jurídicas envolvidas com a contribuinte de fato, e que são realizados por pessoas físicas, médicos, identificadas como sócios e com exclusividade, utilizando o princípio da primazia da realidade, quando identificado os elementos caracterizadores do vinculo empregatício nas legislação previdenciária
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF. 04.
Nos termos da Súmula CARF n.o 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35166.002485/2002-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.073 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2002
FATO
GERADOR
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
Constatando a Autoridade lançadora os requisitos determinados na alínea “a”,
do inciso I, do artigo 9o, do Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999, que
aprova o Regulamento da Previdência Social RPS, que elementos constituintes
da relação empregatícia entre o suposto “tomador de serviços” e o tido
“prestador de serviços”, deverá o Auditor Fiscal desconsiderar a personalidade
jurídica da empresa prestadora de serviços, consoante o artigo 229, do , § 2o, do
Regulamento da Previdência Social - RPS.
A autoridade fiscal tem o poder-dever de desconsiderar os contratos pactuados
das pessoas jurídicas envolvidas com a contribuinte de fato, e que são
realizados por pessoas físicas, médicos, identificadas como sócios e com
exclusividade, utilizando o princípio da primazia da realidade, quando
identificado os elementos caracterizadores do vinculo empregatício nas
legislação previdenciária
TAXA SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF. 04.
Nos termos da Súmula CARF n.o 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa, e na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35166.002485/2002-38
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.073 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.002485/2002-38

Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, (suplente convocado (a), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SERVIÇO NACIONAL DE
APRENDIZAGEM RURAL, contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela parcial
procedência da impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido (e-fls. 508, e seguintes), assim dispõe:
“Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito ~NFLD n° 35.525.996-6,
lançada pela fiscalização contra a empresa acima identificas a, relativa às contribuições
devidas pela empresa à Seguridade Social, referente às rubricas "Con.", "C.I", "Seg",
"Empresa", "SAT" e "Terceiros", no período de 0111999 a 0612002, totalizando o valor
de R$ 273.387,70 (duzentos e setenta e três mil, trezentos e oitenta e sete reais e setenta
centavos), consolidado em 31/10/2002.
2.De acordo com os diversos relatórios que compõe a NFLD, o presente crédito tem
como fato gerador o pagamento de remuneração, pela interessada, aos seus segurados
empregados e contribuintes individuais. Constitui-se nos seguintes levantamentos não
declarados em Guias de Recolhime to do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informação à Previdência Social - GFIP:
2.1 COP—COOPERATIVA DE TRABALHO (04/2000 a 06/2002):
refere-se à contribuição incidente sobre o pagamento efetuado a cooperativas, apurado
em notas fiscais, conforme Relatório de Fatos Geradores de fls. 40;
2.2DIG — DIÁRIAS COLABORADORES S/GFIP (01/1999 a 06/2002):
refere-se à contribuição incidente sobre o pagamento de contribuintes individuais,
conforme Relatório de Fatos Geradores de fls. 41/45;
2.3FDG—DIÁRIAS ACIMA APOS GFIP (01/1999 a 06/2002): refere-se à
contribuição incidente sobre o pagamento de diárias a prestadores de serviço,
caracterizados empregados, conforme Relatório de Fatos Geradores de fls. 46/48 e
Planilha de fls. 112/133, resultando na apuração das rubricas "Empresa" (20%), "SAT"
(1%) e "Terceiros" (4,5%);
2.4FP7—FOLHA ALÍQUOTA 10.5 X APOS GFIP (01/1999 a 02/2000):
refere-se à contribuição incidente sobre o pagamento de prestadores de serviço,
caracterizados empregados, conforme Relatório de Fatos Geradores de fls. 49/51 e
Planilha de fls. 112/119, resultando na apuração das rubricas "Seg" e "Empresa", sendo
esta última, apurada no percentual de 10,5% (dez inteiros e cinco décimos por cento)
incidente sobre o valor constante da terceira coluna da planilha de fls. 112/119;
2.5FP8—FOLHA ALÍQUOTA 5.5 X APOS GFIP (03/2000 a 06/2002):
refere-se à contribuição incidente sobre o pagamento de prestadores de serviço,
caracterizados empregados, conforme Relatório de Fatos Geradores de fls. 52/56 e
Planilha de fls. 119/133, resultando na apuração das rubricas "Seg" e "Empresa", sendo
esta última, apurada no percentual de 5,5% (cinco inteiros e cinco décimos por cento)
incidente sobre o valor constante da terceira coluna da planilha de fls. 119/133”;
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.073 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.002485/2002-38

Após julgamento do Recurso Voluntário de e-fls. 545, apresenta as seguintes
considerações:
i)
O SENAR goza de imunidade tributária previstos no art.12 e 13 da Lei no
2.6131/55.
ii)
a fiscalização entendeu de forma equivocada que todos seriam empregados
vinculados diretamente ao SENAR e, por essa razão, desconsiderou os
convênios de cooperação técnica realizados com o Governo do Estado
para cessão, sem ônus, desses trabalhadores, os quais passaram a prestar
serviços nas instalações do recorrente;
iii)
Equivoco ao exigir recolhimento de INSS sobre as diárias de viagem.
desconsideração da remuneração total do colaborador;
iv)
O fiscal desconsiderou os recolhimentos feitos em relação à notas fiscais
dos serviços prestados por cooperativa. Pede que seja considerado o
recolhimento dos tributos ainda que em códigos equivocados, em razão do
princípio da verdade material
v)
Impossibilidade da aplicação da Taxa Selic.
É o presente relat ́prio.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA ALEGAÇÃO DE ISENÇÃO DE TRIBUTOS DO SENAR
Alega a recorrente que seria isenta totalmente de tributos, segundo interpretação
ao dispositivo no art.12 e 13 da Lei 2.613/55, ainda em vigor em nosso ordenamento jurídico,
segundo o recorrente.
Ocorre que essa matéria não foi devolvida a esse colegiado, uma vez que não foi
objeto de manifestação específica da impugnação, e assim estaria inovando na tese recursal a
recorrente, deixando de ser apreciado pelo colegiado de primeira instância.
Assim, deixo de conhecer acerca do referido tema no recurso.
DA CARACTERIZAÇÃO DE VINCULO EMPREGATÍCIO
Conforme o levantamento fiscal, a fiscalização acusou de vínculo empregatício
aos segurados que teriam sido cedidos pelo Governo do Estado (SAGRI e SEDUC) e pela
EMATER, tenho a apontar que tais questionamentos, dizem respeito somente aos levantamentos
FDG—DIÁRIAS ACIMA APOS GFIP (01/1999 a 06/2002), FP7- FOLHA ALÍQUOTA 10.5 X
APOS GFIP (01/1999 a 02/2000) e FPS—folha alíquota 5.5 X APOS GFIP (03/2000 a 06/2002)
lançados com base na Planilha original de fls. 112/133.
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.073 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.002485/2002-38

No presente caso, em que houve cessão de servidores para outro órgão, é
necessário chegar o art. 13, § 2o:
Art. 13. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das -respectivas autarquias e
fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta
Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social. (Redação dada pela
Lei n° 9.876, de 1999).
(...)
§ 2o Caso o servidor civil ou o militar, amparados por regime próprio de previdência
social, sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não
permita a filiação nessa condição, permanecerão vinculados ao regime de
origem, obedecidas as regras que cada ente estabeleça acerca de sua
contribuição. (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
A acusação fiscal assim concluiu:
8.2.1 Constatamos acúmulo de empregos no que diz respeito aos cedidos, vez que de
acordo com observações feitas nos convénios são assegurados todos os direitos e
vantagens trabalhistas no seu órgão de origem, a saber:
Convênio com a SAGRI:
Paulo Sérgio Botelho Soares;
Jorge Luiz Botelho Soares;
Benedito José Carneiro Filho;
Convénio com a EMATER:
Mauro Farias Gato;
8.2.2 Entretanto, estes "assessores e cooperadores técnicos " constam
–na folha de
pagamento do SENARIPA, sendo remunerados por esta instituição inclusive com
décimo terceiro salário e diárias ( conforme planilha anexo 1 ).
Só 8.3 O SENARIPA , ora notificado, contratou os serviços dos aludidos segurados e
outros , conforme anexo 1, indevidamente, na condição de prestador de serviço pessoa
física, efetuando os recolhimentos à Previdência Social sobre a remuneração referente à
condição de autônomos/ hoje contribuintes individuais, motivo pelo qual estão sendo
exigidas a diferença de contribuição na condição de segurado empregado.
i
i 8.4 Foram solicitados à empresa, além dos recibos, contratos de prestação de serviços,
dados cadastrais dos prestadores e documentos de controle 1 apuração de i serviços
prestados.
8.5 Após exame de todos os documentos apresentados pela empresa , à luz da
legislação previdenciária ficou plenamente configurada relação jurídica entre a
notificada e o trabalhador, na qual estão presentes os pressupostos que caracterizam o
vinculo como SEGURADO EMPREGADO e não como SEGURADO AUTÔNOMO.
Cumpre registrar que a decisão de piso já excluiu alguns servidores da base de
cálculo da autuação:
“28.Analisando os levantamentos acima destacados, sob a égide do art. 13, § 2° da Lei
n° 8.212/1991, observa-se o pronunciamento fiscal de fls. 478/479, que informa que as
remunerações dos servidores Jorge Luiz Botelho Soares, Benedito José Carneiro de
Amorim Filho, Paulo Sérgio Botelho Soares, Mauro Farias Gato, Ivo
marca, Celso Iran Puget Botelho, José Cesário Arias de Souza, Leonor
Antonio Nemer e Sandra Maria Baraúna Barreto, deverão ser excluídas da
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.073 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.002485/2002-38

contribuição apurada, por contribuírem os mesmos, a partir de 29/11/1999, para
o regime de origem, com a emissão, às fls. 480/487, de nova planilha por
competência e por levantamento, com a retificação dos valores apurados”.
29.Destarte, do exame da documentação juntada ao presente, por ocasião da
impugnação, bem como, da análise da documentação apresentada à auditora
fiscal notificante, por ocasião das diligências realizadas, referentemente aos
segurados
listados
na
Planilha
original
de
fls.
112/133,
inicialmente
caracterizados como segurados empregados, filiados ao regime geral de
previdência social, conclui-se que devem ser excluídos dessa condição, a partir
de 29/11/1999, apenas os servidores relacionados no item acima, considerando
estarem abrangidos por regime próprio de previdência social.
30.Dessa forma, não restou comprovado que os demais servidores contidos na
Planilha original de fls. 112/133, estivessem albergados por regime próprio de
previdência social, de modo a usufruírem do estabelecido no art. 13, § 2° da Lei
n° 8.212/1991, permanecendo portanto, os mesmos, na condição se segurados
empregados obrigatórios do regime geral de previdência social, considerando
atenderem aos pressupostos caracterizadores, para tal, contidos no art. 12, inciso
I, alínea "a", da Lei n° 8.212/1991, ficando os levantamentos a seguir alterados:
Em seu recurso a recorrente alega o seguinte:
Com base nesse entendimento, fixou o julgador a quo que os servidores públicos
cedidos pelo Governo do Estado, e por isso já vinculados ao regime especial, somente
deixariam de contribuir para o regime geral da previdência social a partir do mês de
dezembro/1999, quando da promulgação da lei que introduziu as alterações do art.13 da
Lei 8.212191.
Seguindo essa linha de raciocínio, entendeu o julgador que nos meses anteriores a essa
modificação, os servidores públicos deveriam prosseguir com o recolhimento
previdenciário duplo e cumulativo, como se realmente exercecem atividades distintas, o
que não é o caso.
Na verdade, o que houve de fato foi o exercício da atividade administrativa em
local diverso. O que antes o servidor fazia em um determinado órgão durante
sob uma jornada regular de trabalho, posteriormente, passou a exercê-la apenas
em outro local, mantendo-se, inclusive o mesmo horário e controle de
frequencia enviados ao órgão cedente, não perdendo, portanto, sua natureza de
servidor público.
Isto significa dizer que esses servidores públicos NÃO passaram a exercer duas
atividades concomitantes (possível apenas nas hipóteses em que exige
compatibilidade de horários) sendo uma pública e outra privada, o que levaria
ao recolhimento simultâneo para ambos os regimes previdenciários (especial e
geral) consoante previsão anterior à mudança do art.13 da Lei n° 8.212.
Em verdade, os servidores cedidos à recorrente sempre exerceram o serviço
público e efetuavam, como ainda efetuam, o recolhimento previdenciário para o
regime especial vinculado à sua contratação pela Administração Pública. Não
houve mudança de vinculação, mas apenas de local para o exercício da
atividade, o que leva a necessidade de manutenção do mesmo método de
recolhimento previdenciário.
É importante salientar, nesse momento, que para que houvesse o
enquadramento da situação na hipótese do §2 0 do art.13 da Lei 8.212191,
necessário seria que o servidor trabalhasse, por exemplo, seu expediente regular
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.073 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.002485/2002-38

perante o ente público e, ao final de sua jornada, ainda laborasse no setor
privado, cabendo sobre esse período a contribuição ao regime geral.
No entanto, no caso em questão a situação é bem diferente. O colaborador
executa sua jornada de trabalho de servidor público nas dependências da
recorrente, o que NÃO PODE CONFIGURAR o exercício de atividade
concomitente no setor público e no setor privado.
Assim sendo, NÃO SE PODE ACEITAR a imposição de vinculação desses
colaboradores ao regime geral da previdência no período de apuração de
0111999 à 1211999, de modo a gerar uma dívida previdenciária irreal e que
foge aos preceitos juridicamente estabelecidos.
Nesse aspecto, verifica-se que os servidores cedidos foram excluídos da base de
cálculo. Ocorre que por outro lado, foram considerados os que não seriam servidores públicos, e
mantidos na autuação, caracterizando assim os vínculos empregatícios.
O agente fiscal declarou irregular o vínculo empregatício perante a norma
previdenciária entre as partes envolvidas, tendo em vista que descaracterizou uma operação
jurídica que configura em si a possibilidade de incidência da norma tributária.
Nesse sentido, o § 2°, do art. 229 do Decreto n° 3.048/1999, dispõe o seguinte:
"§ 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o
vinculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado".
Com isso, o segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social- RGPS
qualificado com “segurado empregado” não é aquele definido no art. 3o da Consolidação das
Leis do Trabalho CLT, mas, sim, a pessoa física especificamente conceituada para fins
previdenciários no inciso I, do art. 12, da Lei no 8.212, de 1991, assim descritas:
"Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;
Com visto acima o art. 12, inciso I, item "a", da Lei no 8.212, de 1991, incide os
seguintes requisitos para caracterizar para fins da legislação previdenciária, sendo aquele que
presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua
subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado.
Imperioso, portanto, o princípio da primazia da realidade.
Isso porquê o relatório fiscal apontou o seguinte:
a) Pessoa física - os prestadores de serviços são identificados nos lançamentos
contábeis e nos recibos apresentados. Os serviços foram prestados pelos próprios
trabalhadores contratados, conforme se comprova nos apontamentos constantes de
planilhas do anexo I.
b) Não eventualidade — os prestadores de serviços foram contratados para
coordenar, elaborar, executar programas de treinamento , supervisionar e outros,
conforme planilha anexo I, portanto; o serviço prestado é de natureza não eventual, está
relacionado com a atividade normal da empresa, e no caso analisado, o desempenho da
atividade por um ano e em alguns casos até mais tempo, não deve ser considerado como
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.073 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.002485/2002-38

eventual. pois atende a uma necessidade permanente da Empresa. são indispensáveis à
consecução das finalidades sociais da empresa
C) Subordinação - a própria natureza dos serviços e as condições emprestados não
permitem garantir ao trabalhador a autonomia que afastaria o vínculo de subordinação à
empresa , senão vejamos, o responsável pela prestação dos serviços perante a
contratante, age sob a direção da empresa que o contratou para suprir a ausência de
empregados de seu quadro, que limitados em número, não são suficientes para
cumprimento integral do serviço exigido pelo SENAR/PA. A subordinação se
comprova inclusive quando tais "colaboradores" ao emitirem relatórios de viagem , tem
a garantia do pagamento de diárias e suprimentos de eventuais despesas , tais como,
combustível, alimentação ,transporte e outros, conforme xerox de recibo, planos de
viagens e relatório de viagem em anexo, além do valor fixo de pagamento (planilha
anexo 1 . A subordinação se define independentemente da afirmação contrária das
partes, ela se estabelece em função das próprias condições em que o trabalho é
realizado.
d) Remuneração - corresponde ao pagamento do serviço prestado, sendo demonstrado
na planilha anexo 1.
Assim, entendo que estão caracterizados as condições para os vínculos
empregatícios apontados.
vi)
EQUIVOCO AO EXIGIR RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE AS DIÁRIAS DE
VIAGEM.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
REMUNERAÇÃO
TOTAL
DO
COLABORADOR
O recorrente alega que foram incluídos os servidores na lista de diárias exigidas
como remuneração. Ocorre que a decisão de primeira instância retirou os respectivos servidores
dos órgãos, nos seguintes termos:
“30. FDG—DIÁRIAS ACIMA APOS GFIP (01/1999 a 06/2002):
referente à contribuição incidente sobre o pagamento de diárias a prestadores de
serviço, - caracterizados empregados, conforme Relatório de Fatos Geradores
de fls. 46/48 e Planilha de fls. 112/133, resultando na apuração das rubricas
"Empresa" (20%), "SAT" (1%) e "Terceiros" (4,5%), do qual excluem-se, a
partir de 29/11/1999, os servidores relacionados no item 28 acima, por estarem
abrangidos por regime próprio de previdência social, na forma contida na
planilha de fls. 480/481”.
DA NÃO CONSIDERAÇÃO DO RECOLHIMENTO INDICADO NAS DAS NOTAS FISCAIS
Referente ao que o fiscal não teria considerado os recolhimentos feitos em
relação à notas fiscais dos serviços prestados por cooperativa. Pede que seja considerado o
recolhimento dos tributos ainda que em códigos equivocados, em razão do princípio da verdade
material respeito das referidas guias tem-se o pronunciamento da Auditora Fiscal notificante, de
fls. 279/280, que informa, em síntese, que as guias anexadas não foram consideradas quando do
lançamento, em razão de não estarem relacionadas com o débito constituído.
Aduz ainda o seguinte:
Nesse diapasão, argumentou o fisco que, pelo levantamento feito em relação às notas
fiscais de serviços emitidas pela referida cooperativa, os recolhimentos previdenciários
realizados pelo recorrente e apresentados nos autos, ainda que realizados sob o
percentual correto, foram preenchidos sob o código 2100 (destinado ao recolhimento
realizado pela própria empresa), o que descaracterizaria a regularidade de tal
pagamento, que deveria ter sido realizado sob o código 2631 (apontando o recolhimento
de uma empresa em favor de outra).
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.073 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35166.002485/2002-38

Ainda que tal equívoco no preenchimento da GFIP possa ter gerado a inconsistência nas
informações de pagamento, é importante demonstrar que a VERDADE MATERIAL até
então perseguida pelo agente fiscal, parece ter sido minimizada nessa hipótese, haja
vista que mesmo identificando apenas o equívoco de preenchimento, não reconheceu
que o recolhimento previdenciário fora efetivamente realizado, pelo que não poderia ser
simplesmente ignorado para fomentar sua cobrança indevida.
A decisão de piso assim se pronunciou:
“A respeito das referidas guias tem-se o pronunciamento da Auditora Fiscal
notificante, de fls. 279/280, que informa, em síntese, que as guias anexadas não
foram consideradas quando do lançamento, em razão de não estarem relacionadas
com o débito constituído”.
Isso porque o código informado pela recorrente referem-se a recolhimentos da
Cooperativa Multiprofissional Rural da Amazônia - COOPERURAL, CNPJ 02.822.934/0001-
34, no código 2100 (empresas em geral CNPJ), que não guardam relação com a obrigação da
empresa notificada, estabelecida no art. 22, inciso IV, da Lei n° 8.212/1991, cujo recolhimento
deveria ser efetivado no seu CNPJ.
DA TAXA DE JUROS.
A taxa Selic é a que vigora no presente caso, bem como apresenta inclusive
súmula CARF 4o ao presente caso:
SÚMULA CARF. 04.
Nos termos da Súmula CARF n.o 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, deixando
de apreciar matéria preclusa (inovação recursal), para no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital